Tribunal: TJSP
Processo: 1019888-68.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS EM RAZÃO DE NEGATIVAÇÃO CADASTRAL INDEVIDA - Inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes dos órgãos de proteção ao crédito – Reconhecimento da inexigibilidade dos débitos por parte da ré - Sentença de parcial procedência para determinar a exclusão do apontamento irregular - Danos

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS EM RAZÃO DE NEGATIVAÇÃO CADASTRAL INDEVIDA - Inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes dos órgãos de proteção ao crédito – Reconhecimento da inexigibilidade dos débitos por parte da ré - Sentença de parcial procedência para determinar a exclusão do apontamento irregular - Danos morais não configurados - Incidência da Súmula no 385 do STJ - Existência de apontamento concomitante cuja ilegitimidade não foi comprovada pelo autor - Sentença mantida - Recurso desprovido, com majoração da verba honorária, observados os benefícios da gratuidade da justiça.